Tribunal: STF
Processo: ADI 2461
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-12
Data de publicação: 2005-05-12

Ementa:
EMENTA: Emenda constitucional estadual. Perda de mandato de
parlamentar estadual mediante voto aberto. Inconstitucionalidade.
Violação de limitação expressa ao poder constituinte decorrente dos
Estados-membros (CF, art. 27, § 1o c/c art. 55, § 2o). Ação direta
de inconstitucionalidade julgada procedente, por maioria